Tribunal: TJMT
Processo: 1023410-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023410-92.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO AUGUSTO MACHADO - CPF: 432.987.881-04 (EMBARGANTE), MARCOS HENRIQUE MACHADO (EMBARGANTE), LAURA PIMENTEL DO CARMO - CPF: 592.838.661-34 (ADVOGADO), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (EMBARGADO), ITAMAR MACHADO - CPF: 502.424.311-00 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - COLAÇÃO DE DOCUMENTOS INERENTES À TRANSAÇÕES EFETIVADAS PELO DE CUJUS A TERCEIRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Mário Augusto Machado e Outros
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que por unanimidade foi provido, para o fim de revogar a decisão recorrida, na parte que determinou à inventariante que junte aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, cópias das matrículas de todos os bens imóveis que estariam em nome de Adriana Porto, e, ainda, os respectivos títulos aquisitivos/translativos, além dos eventuais instrumentos de doação de todos os bens, imóveis ou móveis.

Os embargantes apontam existência de vício de contradição, tendo em vista a inexistência de determinação na decisão recorrida de “
colação de bens negociados em vida pelo de cujus com terceiros
”.

Aduzem que o que se pretendeu no processo de inventário fora a juntada de informações e documentos que são deveres inerentes à inventariança, sendo contraditória ainda a invocação prematura do artigo 612 do Código de Processo Civil, além de restar clara supressão de instância.

Pedem seja acolhido o recurso, a fim de sanar o vício apontado, bem como o prequestionamento do dispositivo legal aplicável ao caso.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não deve ser conhecido o recurso e, no mérito, que deve ser rejeitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

De início, importante ressaltar que não há falar-se em não conhecimento do recurso, uma vez que a matéria arguida em sede de preliminar pela embargada, consistente no não apontamento de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, é afeta ao próprio mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, tem-se que os embargantes, na verdade, pretendem
rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ao contrário do que afirmam os embargantes, não há contradição no acórdão, porquanto constou da decisão objeto de insurgência no recurso de agravo de instrumento a determinação para que a
inventariante “
junte aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, cópias das matrículas de todos os bens imóveis que estariam em nome de Adriana Porto, devendo ser juntados ainda os respectivos títulos aquisitivos/translativos, além dos eventuais instrumentos de doação de todos os bens, imóveis ou móveis
” (Id. 38085516) dos autos de origem).

Da mesma forma, o juízo
a quo
foi claro ao consignar na decisão que “
afigura-se inviável a inclusão de Adriana Porto como herdeira nestes autos
”. Ou seja, se Adriana Porto não foi considerada herdeira para ser incluída no inventário, como salientado na decisão ora embargada, “
não há que se falar em colação dos bens negociados em vida pelo de cujus com terceiros (não herdeiros), visto que estas não dizem respeito ao acervo hereditário, tampouco caracterizam-se como adiantamento de herança
”.

Destaque-se que foi consignado no acórdão que a colação deve abranger somente bens doados pelo
de cujus
aos herdeiros, conforme disposto nos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, de modo que, não sendo Adriana Porto herdeira, não há falar-se na colação dos bens que ela recebeu por doação pelo
de cujus
nos autos do inventário.

Ademais, conforme foi ressaltado no decisum, “
apesar da notícia nos autos de que vários bens foram doados pelo de cujus à pessoa de Adriana Porto, a questão é de alta indagação, que indica a necessidade do contraditório, melhores esclarecimentos e análise detalhada das relações negociais envolvendo os bens do falecido, bem como a situação patrimonial da época da doação, quanto à verificação da ocorrência ou não de excesso à legítima, de modo que deve ser decidido em ação própria
”.

Nesse ponto, importante salientar que os próprios embargantes informam em suas razões do presente recurso “
que tramita em apenso aos autos de inventário Ação Cautelar preparatória de arrolamento de bens, sendo certo que a discussão relacionada aos bens que foram transferidos pelo inventariado em vida para a filha da inventariante, sem anuência de quaisquer dos demais herdeiros, em claro desvio patrimonial, será tratada na demanda própria
” (Id. 80927486 – pág. 5).

Outrossim, importante destacar que não há falar em supressão de instância ao invocar o art. 612 do CPC no caso dos autos, porquanto o juízo
a quo
deixou claro que o motivo pelo qual determinou à inventariante a juntada dos documentos relativos às doações/transações efetivadas pelo
de cujus
à Adriana Porto, foi o de “
aferir as circunstâncias em que se deram tais transações e a respectiva monta, inclusive para fins de avaliar a compatibilidade das operações com o limite de disposição de patrimônio pelo inventariado
”. Logo, os questionamentos acerca da validade dos negócios jurídicos envolvendo terceiros devem ser discutidos em ação própria, a fim de não causar tumulto processual, uma vez que no inventário não se admite discussão que demand
a
ampla dilação probatória, tal como disposto no artigo supramencionado.

Desse modo, tem-se que o acórdão não padece de vício algum, tendo apenas contrariado as expectativas dos embargantes, de modo que não há como acolher o recurso de embargos de declaração, já que este não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXCLUSÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIO EM FAVOR DE OUTROS DOIS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO – MULTA DO ART. 1.026, §2, DO CPC – POSSIBILIDADE QUANDO A PARTE BUSCA APENAS REDISCUTIR A MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.” (N.U 1006599-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/10/2020) (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021